Tribunal: STF
Processo: HC 50492
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
1. Para que a petição de hc seja da competência originária do Supremo Tribunal, necessário é que nela se configure qualquer das hipóteses previstas no art. 119, I, h, da Constituição.
2. Caso previsto no verbete 388 da Súmula. HC concedido "ex officio" pela 2ª Turma do STF.